Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603710-57.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
22/08/2024
Número: 0603710-57.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Partido Político - Órgão de Direção Estadual - REDE - ELEIÇÕES 2022
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
18 - REDE SUSTENTABILIDADE - DIRETORIO - ESTADUAL -
PR (REQUERENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
SERGIO MASANOBU NAKATANI (RESPONSÁVEL)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
MARCELO GUILHERME (RESPONSÁVEL)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
SERGIO MARANGONI ALVES (RESPONSÁVEL)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43943120
22/08/2024
01:45
Acórdão
Acórdão

A obrigação de apresentar as informações de arrecadação e gastos nas
Prestações de Contas parciais, bem como os relatórios financeiros de campanha está
prevista no art. 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzida no art. 47 da Res.-TSE nº
23.607/2019:

Dispõe a Lei das Eleições:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na
rede mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral,
em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como
os gastos realizados.

E, ainda, a Res.-TSE 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

(...)

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à
Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a
partir da data de recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de
efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for
realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

No caso em tela, verifica-se que a GREI declarou 09 (nove) relatórios
financeiros, dos quais, 03 (três) referem-se a doações no total de R$ 480,00
(quatrocentos e oitenta reais), com atrasos de entrega que variam entre 150 e 152 dias e,
outros 04 (quatro), no total de R$ 117,87 (cento e dezessete reais e oitenta e sete
centavos, com atrasos de entrega que variam entre 120 e 131 dias. Essas sete doações
que, juntas, totalizam R$ 597,87, correspondem somente a 0,02% do total dos recursos
financeiros recebidos, que é um percentual ínfimo em relação ao total dos referidos
recursos.

Há duas outras doações, oriundas da Direção Nacional do REDE que, juntas,
atingem R$ 2.840.644,00 (dois milhões oitocentos e quarenta reais seiscentos e quarenta
e quatro centavos), e correspondem a 99,98% do total dos recursos financeiros
recebidos. Houve o atraso de 06 (seis) dias na entrega de um dos relatórios e do outro,
Num. 43943120 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/08/2024 01:45:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082201451266200000042897009
Número do documento: 24082201451266200000042897009
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:05:24

somente apresentado através da prestação de contas final retificadora de 13/05/2024,
houve 606 (seiscentos e seis) dias de atraso, após as eleições.

Em sua manifestação, ID 43912368, o prestador de contas alegou que o
atraso na entrega dos relatórios financeiros se deu por conta do atraso no envido das
informações pelos candidatos que receberam recursos do partido, asseverando também
que, em razão da maioria desses candidatos terem suas contas aprovadas com
ressalvas, não se justificaria reprovar as contas do partido. Conclui, ainda, que as contas
foram todas prestadas, e que não houve embaraço na realização da fiscalização pela
Justiça Eleitoral.

Embora reste caracterizado o atraso no envio dos recursos financeiros, esta
Corte adota o entendimento de que, na situação em análise, isto é, quando a doação é
realizada pelo próprio partido a qual está filiado o prestador de contas, trata-se de mero
vício formal.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS
F I N A N C E I R O S . A T R A S O . P O N D E R A Ç Ã O D A S
CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. NOTA FISCAL ATIVA.
DECLARAÇÃO DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE
DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA ABERTURA
DA CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA CONTA DE
CAMPANHA. IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRINCÍPIO DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A R A Z O A B I L I D A D E .
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise
de cada caso específico pelo órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais
especificadamente que a doação informada em atraso é oriunda de
mesmo partido do candidato, nota–se que a transparência das
contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui–se
apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição
de ressalva.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)
Num. 43943120 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/08/2024 01:45:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082201451266200000042897009
Número do documento: 24082201451266200000042897009
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:05:24

O raciocínio adota como premissa a inexistência de surpresa ao eleitorado
quanto ao recebimento de recursos públicos do próprio partido.

Assim, o atraso na entrega dos relatórios financeiros, referentes a doações
recebidas do próprio partido a qual está filiada a prestadora de contas, caracteriza-se
mera irregularidade formal.

Com efeito, considerando que as doações realizadas por pessoas físicas e
outros candidatos totalizam R$ 597,87, ou 0,02% do total dos recursos financeiros
recebidos e, considerando a peculiaridade que envolve a doação oriunda de partido
político, é possível a anotação de mera ressalva aos atrasos apontados.

II.iii. Das divergências entre a prestação de contas em exame e a prestação de contas
anteriormente apresentada

A Seção de Contas Eleitorais, inicialmente, havia anotado no parecer de
diligência a variação de saldos entre a prestação de contas retificadora, nº de controle
P18000375353PR4239340, e a prestação de contas anterior, nº de controle
P18000375353PR1269339, incompatível com as justificativas e documentos que foram
apresentados, nos termos do art. 71 da Resolução TSE nº 23.607/2019, conforme quadro
a seguir:

Após a apresentação da última prestação de contas final retificadora, nº de
controle P18000375353PR3243792, foi realizada nova análise pelo Setor Técnico que,
verificando-a, constatou e apontou no item 2 do parecer técnico conclusivo uma nova
variação de saldos em relação à prestação de contas anterior, nº de controle
P18000375353PR4239340, incompatível com as justificativas e documentos
apresentados, nos termos do art. 71 da Resolução TSE nº 23.607/2019, in verbis:

O prestador de contas, intimado a se manifestar sobre o parecer técnico
conclusivo, se manteve inerte, sem qualquer esclarecimento acerca dessa variação de
saldos.

A correlação entre os valores informados na prestação de contas final sob
Num. 43943120 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/08/2024 01:45:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082201451266200000042897009
Número do documento: 24082201451266200000042897009
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:05:24

exame em relação à prestação de contas final anteriormente apresentada, deve ser
realizada de modo a garantir coerência contábil de campanha, proporcionando a
transparência e confiabilidade das contas.

Por outro lado, eventual erro ou inexatidão dos lançamentos devem ser
corrigidos pelo prestador de contas, a fim de proporcionar veracidade as contas
apresentadas, em relação a toda movimentação financeira, inclusive referente aos valores
estimáveis em dinheiros e doados para a campanha.

No presente caso, em que pese a falha apontada, a variação de saldos é de
R$ 4.411,76, que corresponde a 0,16% do total de gastos de campanha (R$
2.840.631,84).

Assim, o valor da inconsistência será apreciado no cômputo geral das
irregularidades.

II.iv. Das despesas realizadas com recursos do FEFC – Fundo Especial de Financiamento
de Campanha

No item 8.1 do Parecer Técnico Conclusivo, o Setor Técnico identificou a
sobreposição de contratos com iguais datas de vigência e objeto de Coordenador
Administrativo, com valores distintos, sobre os quais não constariam: a) detalhamento dos
locais de trabalho; b) especificação das atividades executadas; c) justificativa do preço
contratado; e d) registro de doação estimável em dinheiro aos candidatos conforme
cláusula primeira aposta nos referidos contratos, in verbis:

Após ser intimado, o prestador de contas apresentou a manifestação de ID
43912368, porém, não esclareceu acerca dos supracitados apontamentos e, além disso,
requereu reabertura de prazo para manifestar-se acerca desse item, sob a alegação de
que não fora inicialmente objeto do parecer apresentado pela unidade técnica, ID
43861502.

O requerimento de novo prazo não tem respaldo, pois houve a oportunidade
para o prestador de contas manifestar-se sobre os referidos apontamentos no prazo
aberto para manifestação sobre o parecer técnico conclusivo, inclusive com eventual
Num. 43943120 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/08/2024 01:45:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082201451266200000042897009
Número do documento: 24082201451266200000042897009
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:05:24

juntada de documentos, caso fosse necessário. Assim, tendo havido o prazo para
manifestação sobre os apontamentos no parecer conclusivo, não se vislumbra qualquer
prejuízo à parte, restando desnecessária a dilação do prazo.

Nesse sentido, assim dispõe o artigo 72, da Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de
irregularidades e/ou impropriedades sobre as quais não se tenha
dado oportunidade específica de manifestação à prestadora ou
ao prestador de contas, a Justiça Eleitoral intimá-la(o)-á para,
querendo, manifestar- se no prazo de 3 (três) dias contados da
intimação, vedada a juntada de documentos que não se refiram
especificamente à irregularidade e/ou impropriedade apontada,
salvo aqueles que se amoldem ao parágrafo único do art. 435 do
CPC . (Grifei)

Em petição de ID 43917740, que apresentou de forma extemporânea, o
prestador de contas, dentre outros tópicos, indicou o local de trabalho e detalhou as
atividades executadas pelos coordenadores contratados, juntando cópia de anexos, como
e-mails enviados, impressão de telas do ‘Google Drive’, cujo detalhamento de atividades
não consta nos contratos ou em qualquer nota explicativa nos autos. Além disso, os
documentos apresentados poderiam ser realizados por qualquer pessoa que trabalhasse
ao partido, não sendo atividade exclusiva de coordenador.

Em sua manifestação, o prestador de contas ainda alegou o quanto segue:

“...Faz-se tal menção porque a justificativa sobre o “preço” somente é exigível para as
hipóteses de doação de serviços, em que é necessário estimar o valor de tal doação. ”

[...]

“Ademais, somente exige-se que o partido apresente prova dos valores de mercado
na hipótese de contabilização subestimada dos serviços doados, o que não é o caso
dos autos. ”

[...]

“Note-se que não há na Resolução do TSE qualquer exigência de que um serviço
contratado, mediante contrato oneroso, ou seja, com contraprestação, seja
acompanhado da prova de que a contratação se deu por preço médio. ”

De início, é de se destacar que, pelo detalhamento das atividades exercidas
pelos contratados que o prestador de contas apresentou, não é possível quantificar os
serviços que os contratados realizavam, ou mesmo aferir, de forma objetiva, o motivo pelo
qual essas pessoas foram remuneradas de forma diferente.

No que tange à justificativa do preço contratado, ressalta-se que no Art. 35, II,
§ 12º da Resolução TSE 23.607/2019, consta expressamente essa exigência, in verbis:
Num. 43943120 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/08/2024 01:45:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082201451266200000042897009
Número do documento: 24082201451266200000042897009
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:05:24

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

.

.

.

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço
a candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

.

.

.

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das
pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.
(Grifei)

O prestador de contas também indicou exemplos de valores por Serviços de
Coordenador e de Serviços de Assessor Político para demonstrar que os valores pagos
estão em consonância com o que se paga em cargos similares, porém, repise-se, não
demonstrou ou esclareceu o motivo dos pagamentos de valores diversos a pessoas que
exerceram o mesmo cargo.

Dessa forma, houve a infringência ao artigo 35, § 12 da Resolução TSE nº
23.607/2019, inclusive com esses diferentes valores pagos aos contratados, surgindo a
necessidade de devolução de valores ao Erário, nos termos do artigo 79, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Como critério para o cálculo de devolução de valores pelo prestador,
recentemente, esta Corte Eleitoral, na sessão de 15/05/2024, definiu como parâmetro a
média simples para fixação do limite para pagamento aos contratados para a mesma
função, conforme decidido nas PCEs 0603066-17.2022.6.16.0000, 0603102-
59.2022.6.16.0000 e 0603065-32.2022.6.16.0000, todos de Relatoria do Des. Guilherme
Frederico Hernandez Denz, ainda pendentes de publicação, cuja ementa da PCE nº
0603066-17.2022.6.16.0000 segue abaixo:

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO
DE DESPESAS COM FACEBOOK E COMBUSTÍVEIS. RECOLHIMENTO DO VALOR
GASTO COM FEFC AO TESOURO NACIONAL. VALOR E PERCENTUAL BAIXOS.
GASTOS COM PESSOAL. AUSÊNCIA DE DETALHAMENTO DO SERVIÇO E DA
JUSTIFICATIVA DO PREÇO CONTRATADO. DEVOLUÇÃO DO VALOR IRREGULAR
AO TESOURO NACIONAL. IRREGULARIDADES COM PERCENTUAL DIMINUTO.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

1. A omissão de despesas e de receitas, identificadas mediante procedimentos de
Num. 43943120 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/08/2024 01:45:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082201451266200000042897009
Número do documento: 24082201451266200000042897009
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:05:24

circularização de dados da Justiça Eleitoral, é irregularidade grave, pois pressupõe
indício de trânsito de recursos fora da conta bancária de campanha, afetando a
confiabilidade e transparência das contas apresentadas (art. 53, I, g, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

1.1. A não comprovação da utilização dos créditos com impulsionamento constitui
sobra financeira, na forma do art. 35, § 2º, I da Resolução nº 23.607/19 do TSE. O
saldo remanescente de impulsionamento não utilizado, do percentual pago com
recursos FEFC, deve ser recolhido ao Tesouro Nacional. Precedentes desta Corte.

1.2. A existência de despesas com combustíveis, pagos com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC sem a devida comprovação, enseja
a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

2. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a
destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada à comprovação
idônea, como por meio de contrato, que contenha o detalhamento do serviço prestado
e sua confirmação pelo prestador de serviços. Inteligência do artigo 35, § 12, artigo 53,
inciso II, e artigo 60 da Resolução n º 23.607/2019 do TSE. Precedente desta Corte.

2.1. Considera-se irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante
apresentação da justificativa do preço praticado e, tendo em vista que o pagamento foi
realizado com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha,
é cogente a devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, §
1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, aplicando-se como parâmetro para
fixação do teto de gastos a todos que desempenharam a mesma função o valor
da média simples.

3. É possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
quando o total das irregularidades for inferior a 10% da movimentação financeira de
campanha. Precedentes desta Corte.

4. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional. (Grifou-se)"

Com efeito, seguindo o padrão determinado no julgado supra, apresenta-se
abaixo quadro com os valores diários pagos a cada um dos contratados, cujos valores
foram utilizados para o cálculo do valor médio diário e, consequentemente, do valor a
recolher ao Tesouro Nacional:

A média simples entre os três valores diários é de R$ 130,89. Dessa forma,
haverá diferenças tão somente em relação à última contratada, Ana Cristina Rosa
Correia, diferença de R$ 19,78 por dia que, multiplicados pelos 45 (quarenta e cinco) dias
FORNECEDOR
CPF
VALOR DO
CONTRATO
VALOR
DIÁRIO
LILIAN FLORIANO DE
CARVALO
065.657.729-08 R$ 6.000,00 R$ 133,33
PEDRO HENRIQUE SANTOS
NOTTI
120.788.009-45 R$ 6.670,00 R$ 148,22
ANA CRISTINA ROSA
CORREIA RAMOS
070.714.159-19 R$ 5.000,00 R$ 111,11
Num. 43943120 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/08/2024 01:45:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082201451266200000042897009
Número do documento: 24082201451266200000042897009
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:05:24

de contrato, resultam na diferença de R$ 890,00, a ser recolhida ao Tesouro Nacional.

Por outro lado, para fins de repercussão na presente prestação de contas, o
total das irregularidades somadas é de R$ 17.670,00 (dezessete mil seiscentos e setenta
reais), que correspondem a 0,62% do valor total das despesas financeiras.

II.v. Da conta bancária não constante na base de dados dos extratos eletrônicos

O Setor Técnico apurou no item 9.1 do parecer técnico conclusivo a
existência de conta bancária para o Fundo Partidário, incluída na prestação de contas
retificadora, mas que não consta na base de dados dos extratos eletrônicos, conforme
quadro adiante reproduzido:

Em que pese a referida conta bancária não constar nos registros do sistema
SPCE, o partido, ora prestador de contas, apresentou um extrato dessa conta bancária,
ID 43868419, no qual consta última movimentação financeira em 21/02/2020, restando
zerado o saldo até dezembro daquele mesmo ano de 2020, sem outros registros
apresentados.

Dessa forma, considerando que o sistema não acusou outras movimentações
na referida conta, principalmente no período das eleições de 2022, temos uma mera falha
formal quando se apresentou o extrato de conta bancária que sequer movimentou
recursos durante as eleições, devendo-se apor meras ressalvas ao apontamento.

II.vi. Do atraso na abertura da conta bancária

A falha especificada pelo Setor Técnico deste Tribunal está indicada no item
9.2 do parecer técnico conclusivo (ID 43906947), conforme quadro abaixo:

De início, destaque-se que a abertura da conta bancária de campanha para
partidos políticos é pré-requisito para a arrecadação de recursos para a campanha
eleitoral, nos termos do art. 3º, II, c, da Resolução TSE 23.607/2019.

Ademais, a obrigação legal de abertura de conta bancária específica pela
candidata ou pelo candidato deve ocorrer no prazo de 10 (dez) dias a partir da concessão
do CNPJ, consoante determina o artigo 8o, § 1o, I, da Resolução no 23.607/2019 do TSE:

Num. 43943120 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/08/2024 01:45:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082201451266200000042897009
Número do documento: 24082201451266200000042897009
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:05:24

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a
abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do
Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo
Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta
Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de atendimento
bancário ou por meios eletrônicos: (Redação dada pela Resolução no 23.665/2021)

I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão
do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

[...]

Na espécie, verifica-se que houve um atraso de somente 01 (um) dia para a
abertura da conta específica. Isso porque a concessão do CNPJ ocorreu em 15 de agosto
de 2022 e a abertura da conta bancária foi realizada somente um dia após, em 16 de
agosto de 2022.

No caso em análise, o atraso na abertura da conta bancária de campanha,
em que pese viole o dispositivo legal acima transcrito, foi por um curto período e não
comprometeu a fiscalização e a efetiva análise das contas. Por conseguinte, com base no
princípio da proporcionalidade, essa irregularidade enseja apenas aposição de ressalva.

Nesse sentido é entendimento deste Tribunal, conforme a seguir:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
OMISSÃO DE DESPESAS. GASTOS ELEITORAIS. COMBUSTÍVEIS. NOTA FISCAL.
CIRCULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA. PROVA. TRÂNSITO PELA CONTA. ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. DEVOLUÇÃO. TESOURO NACIONAL. NÃO DETERMINADO NA
SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE NO RECURSO. REFORMATIO IN PEJUS. VALOR
DIMINUTO. RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVA.

[...] 4. Impõe–se a aposição de mera ressalva ao atraso diminuto na abertura da conta
bancária quando não ocorrem indícios de movimentação financeira anterior e não
houve, por este motivo, prejuízo à fiscalização. [...] 6. Recurso conhecido e, no mérito,
provido. Contas aprovadas com ressalvas. (RECURSO ELEITORAL no 060062954,
Acórdão de Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo
129, Data 05/07/2022)

Portanto, o diminuto lapso de tempo de atraso após a abertura da conta
bancária não impediu a verificação da regularidade final das contas, cabendo, neste caso,
a mera aposição de ressalvas.
Num. 43943120 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/08/2024 01:45:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082201451266200000042897009
Número do documento: 24082201451266200000042897009
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:05:24

II.vi. Dos gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época

O Setor Técnico realizou apontamentos no item 5.2 do parecer de diligências,
ID 43861503, de diversos lançamentos de despesas realizadas em data anterior à data
inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época.

Houve nova apresentação de prestação de contas final retificadora, em
14.05.2024 e a manifestação, ID 4380131, na qual o prestador de contas assim se
pronunciou acerca desse apontamento:

“Quanto ao item 5.2, informa-se que se tratam de gastos estimáveis, os quais
encontram-se devidamente lançados pelo partido. Ou seja, não há que se falar em
irregularidade insanável. ”

Ocorre que, se observarmos os lançamentos na prestação de contas,
constatamos rapidamente que sequer houve doações de valores estimáveis ao partido,
quanto menos gastos dessa natureza, com a baixa desses recursos recebidos, restando
infundados os argumentos trazidos aos autos pelo prestador de contas.

Sobreveio o parecer técnico conclusivo, no qual o Setor Técnico manteve o
apontamento antes realizado.

Em nova manifestação, ID 43912368, o prestador de contas assevera que a
demora em enviar os documentos se deu pela demora de envio desses documentos
pelos candidatos que receberam recursos do partido; que não se justifica reprovar as
contas do partido, pois dependia de informações de terceiros e, além disso, que a maior
parte desses candidatos tiveram suas contas aprovadas com ressalvas. Assevera ainda
que, em razão dessas informações terem sido prestadas, não houve embaraço na
realização da fiscalização pela Justiça Eleitoral.

O prestador de contas argumenta que o entendimento de que as omissões na
prestação parcial não podem exceder a R$ 1.064,00 ou a 10% da movimentação
financeira da campanha somente se consolidou no ano de 2023, posteriormente à
presente prestação de contas, que se refere ao ano de 2022 e que, por esse motivo,
ainda atrairia o entendimento anterior pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade quando falhas dessa natureza não impossibilitassem a fiscalização e
estivesse ausente qualquer indício de má-fé do prestador de contas.

Prossegue o prestador de contas argumentando:

“Logo, todos os candidatos, embasando-se nos precedentes
anteriormente exarados, acreditavam que suas contas seriam aprovadas com
ressalvas, sendo que a aplicação de um entendimento firmado em 2023 em
uma prestação de contas de eleições de 2022 gera, inclusive, uma decisão
surpresa, visto que os candidatos jamais poderiam prever que de acordo com o
presente entendimento estariam agindo de maneira a terem suas contas
reprovadas. ”
Num. 43943120 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/08/2024 01:45:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082201451266200000042897009
Número do documento: 24082201451266200000042897009
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:05:24

O prestador de contas argumenta, ainda, que foi surpreendido pelo novo
entendimento jurisprudencial, e que o fato desses documentos entregues de forma
extemporânea ser considerado irregularidade, afrontam-se vários dispositivos de lei que
buscam a estabilidade e a previsibilidade das atuações do Judiciário. Assevera, ainda,
que a atuação jurisdicional deve ocorrer de maneira a garantir a segurança jurídica.

Porém, razão não assiste ao prestador de contas, eis que, não há se falar em
irretroatividade de interpretação jurisprudencial, já que a modificação e/ou evolução dos
precedentes é parte inerente do sistema jurídico.

Veja-se que, no curso dos julgamentos das prestações de contas, referentes
às eleições de 2022, houve decisões que observaram ou não o limite de 10% e que essa
variação não importa em se estabelecer um padrão imutável que favoreça aos interesses
do prestador das contas. A compreensão que ora parece se estabilizar, contudo, impõe o
limite de 10% e deve ser aplicada ao caso concreto.

A Lei Eleitoral determina que, no curso da campanha eleitoral, os partidos,
coligações e candidatos apresentem contas parciais. Isso deve ser feito em sítio próprio,
criado pela Justiça Eleitoral na rede mundial de computadores (internet).

A obrigação imposta a todos os candidatos de apresentar informações de
arrecadação e gastos nas prestações de contas parciais, e ao seu modo dos relatórios
financeiros de arrecadações está prevista no art. 28, § 4º, incisos I e II, da Lei º 9.504/97,
reproduzida no art. 47 da Res. –TSE nº 23.607/2019 c/c o art. 7º, V, da Res.- TSE nº 23.
624/2020:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na
rede mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral,
em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como
os gastos realizados.

Res.- TSE 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em
meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
contendo, cumulativamente:

Num. 43943120 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/08/2024 01:45:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082201451266200000042897009
Número do documento: 24082201451266200000042897009
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:05:24

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos
partidos políticos ou dos candidatos doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos fornecedores;

IV - a indicação do advogado.

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à
Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a
partir da data de recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de
efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for
realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior
Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que
poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as
doações estimáveis em dinheiro.

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do
SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando
o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o
início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano. (Vide, para as Eleições
de 2020, art. 7º, inciso V, da Resolução nº 23.624/2020)

[...]

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega
de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

[...]

Res.-TSE 23.624/2020

Art. 7º, V– a prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 21 e 25 de outubro de 2020, dela
constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida
desde o início da campanha até o dia 20 de outubro de 2020 (ajuste referente ao § 4º
do art. 47 da Res.-TSE nº 23.607/2019, em conformidade com a Emenda
Constitucional nº 107/2020, art. 1º, § 1º, VI);

Inicialmente cumpre observar que a exigência de apresentação dos relatórios
financeiros de arrecadação foi incluída na LE pela Lei nº 13.165/15.

A jurisprudência desta Corte para as eleições dos anos de 2016 e 2018 era
no sentido de que a entrega intempestiva ou a ausência da prestação de contas parcial e,
ainda, a existência de eventuais omissões de arrecadações e gastos nas contas
Num. 43943120 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/08/2024 01:45:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082201451266200000042897009
Número do documento: 24082201451266200000042897009
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:05:24

parciais, quando supridas na apresentação da versão final da contabilidade,
concretizavam irregularidades formais e insuficientes, na maioria dos casos, à
desaprovação das contas. Confira-se:

EMENTA - ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. PMN. VEREADOR. CONTAS APROVADAS. ART 30, I, LEI Nº
9.504/97. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL. AUSÊNCIA DA
APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. IRREGULARIDADE DE
MENOR GRAU. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A entrega intempestiva da prestação de contas parcial ou a sua ausência constitui
irregularidade formal, desde que declaradas todas as receitas e despesas na
prestação de contas final, possibilitando o controle e a análise das contas pela Justiça
Eleitoral. Precedentes desta Corte.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(RECURSO ELEITORAL n 85539, ACÓRDÃO n 53390 de 12/09/2017, Relator
PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
15/09/2017)

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA -
CANDIDATA AO CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL. NÃO ELEITA - LEI N°9.504/97
E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 - ausência de apresentação de contas parciais E
INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL -
INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE
CAMPANHA - OMISSÃO DE DESPESAS CONSTANTES NO BANCO DE DADOS DA
JUSTIÇA ELEITORAL. PEQUENO VALOR E PERCENTUAL. RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. RESSALVA - RECOLHIMENTO DE SOBRAS DE
CAMPANHA COM CÓDIGO DE EQUIVOCADO. VALOR BAIXO E DESTINADO AO
TESOURO NACIONAL. RESSALVA - DOAÇÕES E GASTOS ELEITORAIS NÃO
INFORMADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. LANÇAMENTO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO NÃO
COMPROMETIDAS - CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1.O descumprimento na apresentação da prestação de contas parciais, bem como a
intempestividade na apresentação da prestação de contas final, são irregularidades
que violam o disposto no art.50 e art.52 da Resolução TSE nº23.553/2017, mas que
podem ser superadas quando não impedem a análise e verificação das contas pelo
setor de análise técnica. Assim, dada a ausência de prejuízo e conforme reiterada
jurisprudência deste Regional, entende-se que essas irregularidades ensejam a
aposição de ressalvas.

[...]

Num. 43943120 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/08/2024 01:45:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082201451266200000042897009
Número do documento: 24082201451266200000042897009
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:05:24

(PRESTACAO DE CONTAS n 0603793-15.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56278 de
14/09/2020, Relator CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicação: DJ - Diário
de justiça, Data 18/09/2020)

Por sua vez, o entendimento do TSE era no sentido de que o atraso no envio
dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com inconsistências não
necessariamente conduziria à desaprovação das contas, porquanto teriam que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

Todavia, o C. Tribunal Superior Eleitoral sinalizou recentemente a adoção de
postura mais rigorosa quanto ao tema para o pleito de 2020.

Com efeito, no julgamento do Recurso Especial Eleitoral nº 060177681 (Ac.-
TSE, de 12.12.2019), o e. Min. Edson Fachin, no seu voto- vista, em que pese manter o
entendimento firmado para as eleições de 2018, acima mencionado, propôs entendimento
prospectivo para as Eleições 2020, acolhido pelo relator e pelo Plenário, no sentido de
que os atrasos na apresentação das parciais das contas ou dos relatórios financeiros
devem ser acompanhados de justificativa do descumprimento do ônus normativo, e
somente se acolhidas as razões do atraso afasta-se a gravidade da irregularidade.
Rejeitada a justificativa, concretiza-se nos autos irregularidade grave apta a ensejar a
desaprovação das contas.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060177681, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio
Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 35, Data
19/02/2020)

Assim, a jurisprudência do TSE para as eleições do ano de 2020 caminhou
no sentido de que a apresentação intempestiva das contas e dos relatórios financeiros ou
a entrega das contas parciais com inconsistências, relativas a omissões de despesas ou
receitas, pode ocasionar prejuízos à correta fiscalização e confiabilidade da prestação,
bem como constituir óbice ao acompanhamento da movimentação financeira pelos
eleitores. Confira-se:

ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA.
IRREGULARIDADES: INTEMPESTIVIDADE NA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS E
DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. OMISSÕES DE RECEITAS E DESPESAS NAS
CONTAS PARCIAIS. SANEAMENTO NAS CONTAS FINAIS. AUSÊNCIA DE
COMPROMETIMENTO À FISCALIZAÇÃO. PRECEDENTES. MITIGAÇÃO DAS
FALHAS. SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ENVIO
POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À ANÁLISE
CONTÁBIL. MERAS RESSALVAS. ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
ENCAMINHAMENTO DE INFORMAÇÕES NÃO CONDIZENTES COM DADOS DAS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PREJUÍZOÀ FISCALIZAÇÃO DO FLUXO
FINANCEIRO DE CAMPANHA. OMISSÃO NO REGISTRO DE DESPESAS.
GRAVIDADE. PERCENTUAL EXPRESSIVO. NÃO ATENDIMENTO ÀS DILIGÊNCIAS
Num. 43943120 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/08/2024 01:45:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082201451266200000042897009
Número do documento: 24082201451266200000042897009
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:05:24

DA UNIDADE TÉCNICA. DESAPROVAÇÃO. SUSPENSÃO DE UMA COTA DO
FUNDO PARTIDÁRIO A SER CUMPRIDA EM DUAS PARCELAS DE VALORES
IGUAIS E SUCESSIVOS.

[...]

2. A apresentação intempestiva das contas e dos relatórios financeiros ou a entrega
das contas parciais com inconsistências, relativas a omissões de despesas ou
receitas, pode ocasionar prejuízos à correta fiscalização e confiabilidade da prestação,
bem como constituir óbice ao acompanhamento da movimentação financeira pelos
eleitores. Por essas razões, este Tribunal sinalizou recentemente a adoção de postura
mais rigorosa quanto ao tema no pleito de 2020. Precedentes.

3. Para as prestações de contas relativas ao pleito de 2016, a gravidade de tais
irregularidades para fins de desaprovação das contas foi mitigada pela jurisprudência
deste Tribunal nos casos em que evidenciado o saneamento das falhas nas contas
finais. Por conseguinte, em observância ao entendimento assentado para as Eleições
2016 e em homenagem à segurança jurídica, é de se concluir que tais falhas não têm
o condão, por si sós, de ensejar a desaprovação das contas, mas ensejam as devidas
ressalvas. Precedentes.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 52517, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio
Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 221,
Data 03/11/2020)

No caso em exame, houve o apontamento no parecer técnico conclusivo
acerca de vários gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega de
contas parcial e não apresentados à época que, juntos, totalizaram R$ 1.135.339,14, cujo
valor corresponde a 39,97% das despesas financeiras (R$ 2.840.631,84). Esse valor é
relevante e, de per si, dá ensejo à desaprovação das presentes contas.

II.vii. Das sobras de recursos do FEFC – Fundo Especial de Financiamento de Campanha

No item 11 do parecer técnico conclusivo, o Setor Técnico apontou a
existência de valor remanescente de sobra de recurso do FEFC – Fundo Especial de
Campanha , no valor de R$ 23,48 (vinte e três reais e quarenta e oito centavos), para o
qual não foi apresentado comprovante de recolhimento ao Tesouro Nacional, com
infringência ao artigo 50, § 5º, da Resolução TSE 23.607/2019, que assim dispõe:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

(...)

§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) eventualmente não utilizados não constituem
sobras de campanha e devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional
integralmente por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU)
Num. 43943120 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/08/2024 01:45:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082201451266200000042897009
Número do documento: 24082201451266200000042897009
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:05:24

i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix.
no momento da prestação de contas.

Logo, não comprovado o recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos não
utilizados, oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, no
montante de R$ 23,48 (vinte e três reais e quarenta e oito centavos), contrariando o
disposto no art. 50, § 5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é mister seu recolhimento.

O valor não recolhido corresponde a 0,0008% do total das receitas da
campanha eleitoral, razão pela qual será incluído às demais irregularidades.

Da análise global das contas:

Verificadas as irregularidades apontadas no parecer técnico conclusivo,
cumpre anotar:

Item 1.1.1 - dos relatórios financeiros em atraso – doações de pessoas físicas e de outros
candidatos, que correspondem a 0,02% do total dos recursos financeiros recebidos;
Item 2 - das divergências entre a prestação de contas em exame e a prestação de contas
anteriormente apresentada, que correspondem a 0,16% do total de gastos de campanha;
Item 8.1 – das despesas para contratação de pessoal realizadas com recursos do FEFC –
Fundo Especial de Financiamento de Campanha – que correspondem a 0,62% do valor total
das despesas financeiras;
Item 10.2 – dos gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época - que correspondem a 39,97% do
total de despesas financeiras;
Item 11 – das sobras de campanha – FEFC – Fundo Especial de Campanha Eleitoral –
0,0008% das receitas de campanha;
Item 1.1 – do atraso na entrega da prestação de contas final relativa ao 2º turno das
eleições – ressalva;
Item 1.1.1 - dos relatórios financeiros em atraso – doações do Diretório Nacional do partido
- ressalva;
Item 9.1 – da ausência de conta bancária na base de dados dos extratos eletrônicos -
ressalva; e
Item 9.2 - do atraso na abertura na conta bancária de campanha – ressalva.

Há irregularidades às quais devem ser apostas meras ressalvas, porém,
existem outras que repercutem de forma efetiva na regularidade das contas e que,
somadas, correspondem em 40,77% da movimentação financeira da campanha eleitoral.
Esse percentual é relevante e implica desaprovação das contas.

As falhas apuradas nos itens 8.1 e 11 do parecer técnico conclusivo também
importam obrigação financeira ao prestador de contas, com devolução do valor de R$
913,48 (novecentos e treze reais e quarenta e oito centavos) ao Erário, na forma do art.
79, § 1º, da Resolução TSE 23.607/2019.

Nessa quadra, as irregularidades apuradas não admitem superação pela
Num. 43943120 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/08/2024 01:45:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082201451266200000042897009
Número do documento: 24082201451266200000042897009
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:05:24

aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, na forma da
compreensão do C. Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADO
ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DESPESA SEM
COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. VALOR INFERIOR A 1.000 UFIRs E ENTENDIDO
COMO DIMINUTO. PRECEDENTES. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O reenquadramento jurídico dos fatos, quando cabível, é restrito às premissas
assentadas pela instância regional e não se confunde com o reexame e a revaloração
do caderno probatório, providência incabível em sede de recurso especial, a teor do
disposto na Súmula nº 24/TSE.

2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem admitido a superação de
irregularidades cujo valor absoluto seja entendido como diminuto, ainda que o
percentual no total da arrecadação seja elevado. Precedentes.

3. Adota–se como balizas, para as prestações de contas de candidatos, o valor
máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) como
espécie de "tarifação do princípio da insignificância" como valor máximo
absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado o valor de 1.000
UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aquilatar se o valor total das irregularidades não supera 10%
do total da arrecadação ou da despesa, permitindo–se, então, a aprovação das
contas com ressalvas.

4. No caso dos autos, o diminuto valor das falhas detectadas (R$ 820,00 – oitocentos
e vinte reais) não representa gravidade capaz de macular a regularidade das contas.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060313758, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 123, Data 23/06/2020). (Grifei)

CONCLUSÃO

Ante os fundamentos fáticos e jurídicos expostos, voto no sentido de julgar
DESAPROVADAS as contas do partido REDE – Sustentabilidade – Diretório Estadual -
PR, relativas às eleições de 2022, com fundamento no artigo 30, inciso III, da Lei
9.504/97, e no artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, determinando a
devolução de R$ 913,48 (novecentos e treze reais e quarenta e oito centavos) ao Tesouro
Nacional, com fundamento no art. 79, § 1º, da Res. nº 23.607/2019- TSE, no prazo de 5
(cinco) dias contados do trânsito em julgado desse acórdão.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação do prestador
das contas para o pagamento do valor devido e permite, a partir de seu trânsito em
julgado, a adoção dos procedimentos de cumprimento de sentença, como previstos no
Num. 43943120 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/08/2024 01:45:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082201451266200000042897009
Número do documento: 24082201451266200000042897009
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:05:24

art. 33 e segs. da Resolução TSE nº 23.709/2022-TSE, sem prejuízo da possibilidade de
apresentação prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9º, da mesma
Resolução), devidamente corrigido o valor de R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais), a
partir de agosto/2022, data da contratação dos prestadores de serviços, e o valor de R$
23,48 (vinte e três reais e quarenta e oito centavos), saldo não utilizado do FEFC – Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, corrigidos a partir de novembro/2022, termo
final para apresentação da prestação de contas final de segundo turno, nos termos do art.
39, da Res. nº 23.709/2022-TSE, ou da formulação de pedido de parcelamento (arts. 18 e
19, da citada Resolução).

Consigna-se, ainda, quando do recolhimento do valor acima mencionado,
deve-se observar o inteiro teor da Resolução TSE nº 23.709/2022.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603710-57.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - REQUERENTE: 18 - REDE
SUSTENTABILIDADE - DIRETORIO - ESTADUAL - PR - Advogado do REQUERENTE:
ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A
RESPONSÁVEIS: SERGIO MASANOBU NAKATANI, MARCELO GUILHERME, SERGIO
MARANGONI ALVES - Advogado dos RESPONSÁVEIS: ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 21.08.2024

Num. 43943120 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/08/2024 01:45:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082201451266200000042897009
Número do documento: 24082201451266200000042897009
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:05:24